Tribunal: STF
Processo: AP 2329
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO MONOCRÁTICA



    Trata-se de denúncia oferecida em face de WAGNER DE OLIVEIRA, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput(concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do CÓDIGO PENAL.



    WAGNER DE OLIVEIRA  foi notificado na QR 516, Conjunto N, casa 15, Santa Maria - DF, no dia 27/5/2023 (eDoc. 19), e não apresentou resposta à denúncia no prazo legal.



    A denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em acórdão publicado em 15/8/2023 (eDoc. 22).    Em 30/8/2023, a ação penal foi a mim distribuída e na mesma data, determinei a citação do réu (eDoc. 25).



    O réu foi citado em 6/9/2023 (eDoc. 30) e não apresentou defesa prévia (eDoc. 31).



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução que foi realizada na data de 16/10/2023, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, à exceção de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR, cuja desistência foi requerida, em audiência, pela Procuradoria-Geral da República e deferida pelo Juiz condutor, o que foi devidamente por mim homologado (eDocs. 32, 40-41).



    Em 16/10/2023, tendo em vista o início das instruções criminais nas Ações Penais originárias relativas aos atos sob investigação no Inq. 4922/DF, determinei à Polícia Federal a juntada das imagens de vídeo relativas às condutas específicas do réu desta Ação Penal, bem como as informações acerca da localização obtida a partir do seu aparelho celular, caso tivesse sido apreendido, acompanhadas dos respectivos laudos técnicos das imagens e do reconhecimento facial (eDoc. 48).



    Designei audiência de continuação da instrução em 17/10/2023, oportunidade em que foi realizado o interrogatório do réu, tendo em vista que a defesa não arrolou testemunhas. O termo de audiência, bem como a gravação do respectivo ato foram disponibilizados nos autos pela Secretaria Judiciária (eDocs. 46-47).



    Em 26/6/2023 determinei a juntada aos autos dos vídeos encaminhados pela Polícia Federal no Inq. 4922/DF, nos termos da Informação nº 071/2023/SEPAEIJDPDCE/INC/DITEC/PF, permitindo-se o acesso aos advogados regularmente constituídos e cadastrados nos autos, por meio de arquivos em nuvem com respectivo link de acesso (eDoc. 64).



    Em 16/10/2023, tendo em vista em vista que o réu deixou de apresentar defesa prévia no prazo legal (eDoc. 31), não constituindo defesa técnica ou comparecendo aos autos para informar a sua impossibilidade, com fundamento no art. 367, do CPP, decretei a revelia, sem efeitos materiais, do réu WAGNER DE OLIVEIRA e nomeei a Defensoria Pública da União para promover sua a defesa técnica (eDoc. 49).



    Por meio do Ofício eletrônico nº 4381871/2023 CINQ/CGRC/DICOR/PF, a Polícia Federal encaminhou o Laudo Pericial nº 3095/2023, realizado no aparelho celular do réu apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante (eDoc. 67).



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu WAGNER DE OLIVEIRA, por meio da Defensoria Pública da União, requereu (eDoc. 50):



    a) a Expedição de ofício ao Centro POP Centro de Referência Especializado para População de Rua, localizado na SGAS 903, conjunto C, lote 78, CEP: 70.390-030, para que informe eventuais registros de atendimentos ao Réu;



    b) juntada de vídeos e imagens do Réu nas dependências do Palácio do Planalto; e



    c) juntada de perícia eventualmente realizada no celular apreendido.



    A Procuradoria-Geral da República não requereu diligência alguma (eDoc. 66).



    Em despacho de 23/10/2023, consignei que as diligências referidas nos itens b e c já haviam sido atendidas e determinei ao Centro POP Centro de Referência Especializado para População de Rua que informasse eventuais registros de atendimentos ao réu (eDoc. 70).



    A resposta veio aos autos em 21/11/2023 (eDoc. 78).



    Desse modo, em 22/11/2023, determinei a abertura de vista para a apresentação, sucessivamente, das alegações finais, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 79).



    Em alegações finais apresentadas pela Defensoria Pública da União, em 11/12/2023, alegou-se, preliminarmente, a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar o caso.



    Quanto ao mérito, defendeu a ausência de provas contra o réu em relação aos crimes imputados, ressaltando que (a) As provas que foram apresentadas na presente ação penal podem até servir na apuração das fakes News, do Plano de Intervenção Federal no TSE, do financiamento, mas não dizem respeito ao acusado; (b) precariedade do auto de prisão em flagrante como prova, pois, o que de fato ocorreu não foi descrito adequadamente no APF; e (c) todos os envolvidos foram presos e processados como se fossem um grupo com conduta homogênea e desígnios similares, quando em verdade não ocorreu, tendo ocorrido o descumprimento do art. 304 do Código de Processo Penal (Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto).



    Segue afirmando que (a) durante a ação penal nenhum vídeo, texto ou foto que demonstrasse ação do acusado no sentido de promover, incentivar ou qualquer intuito de promover um golpe de estado, ou de associação; (b) que na busca pessoal nada foi encontrado com o acusado; (c) foi realizada a coleta de material genético e de digitais nos três prédios, mas nada foi encontrado em relação ao acusado; e (d) as fotos, relatórios vídeos juntados aos autos podem demonstrar materialidade, mas não significam prova da autoria.



    Em relação ao crime de associação criminosa, alegou a ausência de estabilidade como elemento do tipo, bem como em relação ao vínculo subjetivo.



    Defende a DPU a impossibilidade de se reconhecer o concurso de pessoas no caso de crimes multitudinários como hipótese de responsabilidade objetiva.



    No que diz respeito aos delitos previstos nos arts. 359-L e 359-M do Código Penal, argumenta-se que estão ausentes os elementos do tipo, bem como, carecem de tipicidade material ante ao reduzido grau de ofensividade do acusado.



    Por último, argumenta a DPU pela (a) absorção do art. 359-L, pelo art. 359 -M, do Código Penal; e (b) inaplicabilidade do concurso material entre os crimes do art. 163, do Código Penal, em relação ao artigo 62, I, da Lei 9.605/98



    Formula, ao final, os seguintes requerimentos (eDoc. 83):



    a) O julgamento do presente seja feito no Plenário físico do e. Supremo Tribunal Federal.



    b) O reconhecimento da nulidade da presente ação penal e do Inq. 4.922/DF, presidida por autoridade absolutamente incompetente.



    c) o reconhecimento do impedimento do Exmo. Relator e a remessa dos autos para a Presidência do e. Supremo Tribunal Federal para a distribuição da presente ação penal livremente entre os demais Ministros;



    d) o reconhecimento da suspeição do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes e a anulação de todos os atos que tenha praticado ou participado.



    e) o reconhecimento da suspeição do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso e a anulação de todos os atos que tenha praticado ou participado.



    f) o declínio da competência para a primeira instância da Justiça Federal;



    g) a absolvição da prática de todas as imputações constantes da exordial acusatória;



    h) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, previstas no artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994.



    Em 11/12/2023, a Procuradoria-Geral da República apresentou os seguintes argumentos em alegações finais:



    1) todas as preliminares aventadas na resposta à acusação e reiteradas na defesa prévia já foram devidamente afastadas por ocasião do recebimento da denúncia, notadamente,



    2) a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos;



    3) o propósito criminoso era plenamente difundido e conhecido, ex ante, pelos criminosos,



    4) corroboram os argumentos o relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 08/01/2023 na Sede do Senado Federal (Ofício nº 028/2023-SPOL), elaborado pela Secretaria de Polícia do Senado Federal e Relatório de Inteligência n. 06/2023/30/SI/SSP/DF, do dia 6 de janeiro de 2023, relatório preliminar do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN, Ofício 010/2023 SINFRA (Consolidação dos bens furtados ou danificados decorrentes da invasão de 8 de janeiro de 2023 no Senado Federal), Exame preliminar em local de dano da Secretaria de Polícia Legislativa do Senado Federal, Of. n. 03/2023/DG estimativa inicial e parcial de prejuízos causados à Câmara dos Deputados, Ofício nº 023/GDG/2023, relatório enviado pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, bem como pela prova produzida durante a instrução processual, razão pela qual a ação deve ser julgada integralmente procedente, conforme passamos a demonstrar.



    Requereu, ao fim, a PROCEDÊNCIA da ação penal pública para condenar o réu pela prática das infrações penais tipificadas no artigo 288, parágrafo único (associação criminosa armada), artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 85).



    É o relatório. DECIDO.



    1. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL.



    A competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o julgamento da presente ação penal já foi devidamente decidida pelo PLENÁRIO por ocasião do recebimento da denúncia (Sessão Virtual Extraordinária de 26/6/2023 a 26/6/2023), conforme se verifica no item 1 da EMENTA:



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    4. Denúncia apta oferecida pela Procuradoria-Geral da República Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de WAGNER DE OLIVEIRA, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal , e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    No âmbito do Inq 4.922, instaurado objetivando a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados EXECUTORES MATERIAIS, foram oferecidas 232 (duzentas e trinta e duas) denúncias semelhantes à presente, tendo todas sido recebidas por essa CORTE SUPREMA, com o reconhecimento de sua competência, além do recebimento de outras 1.113 (mil, cento e treze) denúncias oferecidas e recebidas pelo PLENÁRIO pelos crimes previstos nos artigos 286, parágrafo único, 288, caput, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal.



    Dessa maneira, a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para as ações penais referentes aos gravíssimos crimes praticados no dia 8 de janeiro foi analisada e reconhecida pelo Plenário da CORTE em 1.345 (mil, trezentos e quarenta e cinco) decisões.



    Portanto, não prospera o argumento de que esta CORTE SUPREMA seria incompetente para apurar, processar e julgar os fatos aqui narrados, pois a responsabilização legal de todos os autores e partícipes dos inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito, que culminaram com as condutas golpistas do dia 08/01/2023, deve ser realizada com absoluto respeito aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, inclusive sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares.



    As garantias fundamentais aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988.



    A garantia do Devido Processo Legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutório e plenitude de defesa, visando salvaguardar a liberdade individual e impedir o arbítrio do Estado.



    A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal, suas garantias  indispensáveis.



    Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “O princípio da naturalidade do Juízo – que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas – atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais” (STF – 1a T. – HC no 69.601/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377).



    O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo a observância desse princípio ser interpretada em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.



    Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO:  



     



    “O mandamento ‘ninguém será privado de seu juiz natural’, bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente  vinculada  a  isso,  tem  a  função  de  atuar  contra  o   desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen – regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação ‘ninguém será privado de seu juiz natural’ era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de ‘justiça de exceção’ (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária” (Decisão – Urteil – do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 – 1 BvR 479/55 – Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer – Stiffung – Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901).



    Em total e absoluta observância aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, o PLENÁRIO DA CORTE confirmou a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a presidência dos inquéritos que investigam os crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16, e nos artigos 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III, (perseguição), 163 (dano), art. 286 (incitação ao crime), art. 250, § 1º, inciso I, alínea “b” (incêndio majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal (Inq. 4.879 Ref e Inq. 4.879 Ref-segundo, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe 10/04/2023).



    Esta denúncia decorre de investigações conduzidas nesta SUPREMA CORTE, por meio dos Inqs. 4.917/DF,  4.918/DF, 4.919/DF,  4.920/DF, 4.921/DF, 4.922/DF, 4.923/DF e Pets dela derivadas, em razão dos atos que resultaram na invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 8/1/2023, caracterizando em tese os crimes de associação criminosa, incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, e dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a  vítima.



    A extensão e consequências das condutas de associação criminosa (art. 288, caput,do Código Penal) e das demais condutas imputadas ao denunciado são objetos de diversos procedimentos em trâmite neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL direcionados a descobrir a autoria dos financiadores e dos incitadores, inclusive autoridades públicas, entre eles aqueles detentores de prerrogativa de foro.



    O Inq. 4.922 foi instaurado objetivando a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados EXECUTORES MATERIAIS, inicialmente pela prática dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.206/2016), associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359- M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO.



    Nota-se, pois, que as investigações têm por objeto, DENTRE OUTRAS, a prática do delito de associação criminosa, cujo objetivo principal é a prática de crimes, tais como abolição do Estado democrático de Direito (art. 359-L), e também golpe de Estado (art. 359-M), com deposição do governo eleito de forma legítima nas Eleições Gerais de 2022.



    A pedido da Procuradoria-Geral da República, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou a instauração de quatro Inquéritos: Inq. 4920, relativo aos FINANCIADORES dos atos antidemocráticos, que prestaram contribuição material/financeira para a malfadada tentativa de golpe; Inq. 4921, relativo aos PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO, que de alguma forma incentivaram a prática dos lamentáveis atos; Inq. 4922, relativo aos AUTORES INTELECTUAIS E EXECUTORES, que ingressaram em área proibida e praticaram os atos de vandalismo e destruição do patrimônio público; e Inq. 4923, relativo às AUTORIDADES DO ESTADO RESPONSÁVEIS POR OMISSÃO IMPRÓPRIA.



    Todas as investigações referem-se aos mesmos atos criminosos resultantes da invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 08/01/2023, sendo EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO entre as condutas atribuídas a WAGNER DE OLIVEIRA na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nessa SUPREMA CORTE.



    Ressalte-se, inclusive, que alguns DETENTORES DE PRERROGATIVAS DE FORO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, inclusive, já foram identificados e estão sendo investigados, notadamente os Deputados Federais CARLOS JORDY, CABO GILBERTO SILVA, FILIPE BARROS e GUSTAVO GAYER.



    Há, portanto, como bem sustentado pela Procuradoria-Geral da República, a ocorrência dos denominados delitos multitudinários, ou seja, aqueles praticados por um grande número de pessoas, em que o vínculo intersubjetivo é amplificado significativamente, pois “um agente exerce influência sobre o outro, a ponto de motivar ações por imitação ou sugestão, o que é suficiente para a existência do vínculo subjetivo, ainda que eles não se conheçam”.



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República aponta que “Não há dúvida, portanto, de que, nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, todos agiam em concurso de pessoas, unidos pelo vínculo subjetivo para a realização da obra comum, devendo ser rigorosamente responsabilizados por seus atos”.



    Vislumbra-se, neste caso, que a prova das infrações supostamente cometidas por WAGNER DE OLIVEIRA, ou ainda, suas circunstâncias elementares, podem influir diretamente nas investigações envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    Observe-se, ainda, que foi a própria Procuradoria-Geral da República, órgão máximo da Procuradoria-Geral da República da União e com atribuição para atuar perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que ofereceu a denúncia ora em análise, em virtude da competência desta CORTE para processar e julgar o presente caso em face da CONEXÃO apresentada e pleiteia a manutenção do caso na CORTE, pois afirma que as investigações podem levar a novas imputações ao denunciado.



    A comprovar que, de fato, as infrações praticadas e investigadas nos inquéritos mencionados possuem estreita relação.



    Dessa maneira, nos termos do art. 76, do Código de Processo Penal, a competência deve ser determinada pela conexão:



    I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;



    II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;



    III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.



    Não bastasse a existência de coautoria em delitos multitudinários, há, ainda, conexão probatória com outros dois inquéritos que tramitam no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que investigam condutas atentatórias à própria CORTE, o Inq 4.781, das “Fake News” e a prática de diversas infrações criminais por milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito, investigada no Inq 4.874, cujos diversos investigados possuem prerrogativa de foro: Senador FLÁVIO BOLSONARO e os Deputados Federais OTONI DE PAULA, CABO JÚNIO DO AMARAL, CARLA ZAMBELLI, BIA KICIS, EDUARDO BOLSONARO, FILIPE BARROS, LUIZ PHILLIPE ORLEANS E BRAGANÇA, GUIGA PEIXOTO e ELIÉSER GIRÃO.



    Dessa forma, não há dúvidas sobre a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar a presente denúncia assim como para processar e julgar posterior ação penal, pois É EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO entre as condutas atribuídas a WAGNER DE OLIVEIRA na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nessa SUPREMA CORTE, conforme já decidido em situações idênticas nos julgamentos de mérito das AP’s das APs 1.060  (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.116 e 1.192 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), de minha Relatoria.   



    2 - INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DOS MINISTROS DESTA SUPREMA CORTE.



    Não merece acolhida o requerimento da defesa no sentido de que seja reconhecida a nulidade do processo em razão da suspeição dos Ministros desta SUPREMA CORTE, com fulcro no artigo 564, I, do Código de Processo Penal.



    Em relação à alegação de suspeição do relator, nos termos do artigo 279 do RiSTF, a defesa apresentou seu pedido extemporaneamente, pois deveria tê-lo feito em até 5 (cinco) dias após a distribuição.



    A presente ação penal foi distribuída em 30/8/2023 e a defesa argui a suspeição do relator em 11/12/2023, ao apresentar alegações finais (eDoc. 83), ou seja, fora do prazo previsto pelo artigo 279 do Regimento desta CORTE. 



    Da mesma maneira, tanto em relação ao Relator, quanto aos demais Ministros da CORTE, o pedido deveria ter sido apresentado à então Ministra Presidente, com razões objetivas que indicassem algum ferimento à imparcialidade do órgão julgador.



    As alegações do réu pretendem tão somente evitar que possa ser julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sem apontar qualquer fato objetivo que mereça maior análise.



    Afasto, portanto, a alegação de suspeição de toda a SUPREMA CORTE, conforme já decidido em no julgamento de mérito das AP 1060, (de minha relatoria, em Sessão Plenária de 13/9/2023).



    3 - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA.



    Cumpre consignar que à Defesa foi assegurada plena atuação em favor do réu durante todo o trâmite desta ação penal, com meios e recursos a ela inerentes e observância das garantias intrínsecas à própria concepção do devido processo legal.¿



    Nos termos do art. 21-B, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na redação dada pela Emenda Regimental 53/2020, todos os processos de competência do TRIBUNAL poderão, a critério do Relator ou do Ministro vistor com a concordância do Relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. Há previsão expressa, ainda, de que, em caso excepcional de urgência, o Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório (art. 21-B, § 4º, do RISTF).  



    Determinado o julgamento em ambiente eletrônico, nos termos da RESOLUÇÃO nº 642, de 14 de junho de 2019, o processo será disponibilizado em local específico constante do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, colocado em pauta e gerando andamento processual, bem como a intimação das partes do processo.



    Nos termos do artigo 5º-A da referida Resolução, nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia- Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.